Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-92.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-92.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLORIA QUEIROZ DA SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. JORNADA SUPLEMENTAR DE 40 HORAS SEMANAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL E INFERIOR AO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com cobrança, por meio da qual pleiteava (i) o reconhecimento do direito ao enquadramento no regime de 40 horas semanais, em razão da prestação habitual dessa carga horária; e (ii) o pagamento das diferenças remuneratórias com base no piso salarial nacional do magistério, incluindo os reflexos legais. A sentença rejeitou a pretensão sob fundamentos de ausência de direito subjetivo à ampliação definitiva da jornada, regularidade da remuneração com base em lei municipal, e prescrição quinquenal parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias reclamadas; (ii) estabelecer se há direito subjetivo ao enquadramento definitivo da jornada para 40 horas semanais; (iii) determinar se é devida a remuneração proporcional ao piso salarial nacional do magistério para os períodos de efetivo exercício da jornada ampliada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ estabelecem que, nas obrigações de trato sucessivo, como no caso dos vencimentos de servidores, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

4. A alteração definitiva de jornada de 20 para 40 horas configura modificação substancial do regime jurídico do cargo, demandando aprovação prévia em concurso público, conforme o art. 37, II, da CF/88. A legislação municipal (Leis nº 612/2015 e nº 734/2019) condiciona a ampliação a critérios objetivos e autorizações específicas, não conferindo direito subjetivo à incorporação da jornada estendida.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que os vencimentos de professores devem observar proporcionalidade ao piso nacional em relação à carga horária efetivamente exercida. É vedado ao Município remunerar jornada adicional de 20 horas com valor fixo inferior ao piso proporcional, sob pena de afronta à norma geral federal.

6. A jurisprudência do STF, na ADI nº 4.167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e a obrigatoriedade de observância do vencimento mínimo proporcional à jornada. O pagamento inferior ao piso, ainda que sob rubrica de “adicional”, configura descumprimento da legislação federal e violação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
7. A incidência de vantagens sobre o vencimento básico ajustado ao piso proporcional não configura “efeito repique” (CF/88, art. 37, XIV), quando tais vantagens legalmente incidem sobre o vencimento e não sobre acréscimos pecuniários.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, II e XIV, e 206, VIII; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, ADI 4.167/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STF, ARE 1.370.259/RS, rel. Min. André Mendonça, j. 19.12.2022; STJ, Súmula 85; STF, RE 870.947/SE; TJBA, Apelação Cível nº 8000909-44.2019.8.05.0156, rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 18.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
000
770
-
92
.201
9
.8.05.0
156
, em que figura como Apelante,
GLÓRIA QUEIROZ DA SILVA SOUSA

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
PARCIAL

P
ROVIMENTO
ao apelo,
pelas razões expostas no voto condutor
.

RM07